Tribunal: STF
Processo: Rcl 49250
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Antônio José Setúbal de Araújo contra decisão cautelar proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VIII do Tatuapé da Comarca de São Paulo nos autos do Processo 1007701-39.2021.8.26.0008.



    O reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828/DF.



    Narra que



    “[...] foi casado, por quase 28 (vinte e oito) anos com Maria Adelaide Rodrigues de Araújo.



    Após o Reclamante ficar desempregado a sua esposa propôs ação de divórcio que tramitou perante a 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Tatuapé da Comarca de São Paulo.



    Na exordial (doc. Anexo) da ação de divórcio a sua Esposa afirma textualmente que o Reclamante não tem caso de violência doméstica.



    A Senhora Maria Adelaide alegou que seria necessária a retirada do Senhor Antônio do imóvel, pois supostamente ocuparia o mesmo espaço, não usaria máscara e nem faria a assepsia necessária para adequar-se ao momento atual.



    […] no terreno há três construções distintas e [...] o Senhor Antônio ocupava a menor de todas elas, sendo que usa sempre […] a máscara protetora.



    [...] 



    Sem dar direito ao contraditório, a ampla defesa nem a possibilidade de desocupação voluntária, o juízo Reclamado determinou, inaudita altera pars, nos autos 1007701-39.2021.8.26.0008 (Fls.) a desocupação coercitiva do idoso, sem direito a defesa e sem direito ao contraditório e sem direito de saída voluntária” (págs. 1-2 da petição inicial).



    Sustenta que



    “[…] o mundo vive um momento de pandemia de conhecimento público e notório que agravou ainda mais a situação relacionada a desocupações de habitações. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal em uma decisão que concedeu parcial medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais nº 828, levou em conta a grave situação que desocupações forçadas e desarrazoadas poderiam causar, estabelecendo de maneira erga omnes a suspensão das desocupações forçadas pelo prazo de 6 (seis) meses, […]



    [...]



    […] Como a relação locatícia é muito mais comum na prática do que a situação descrita em tela (fim da sociedade conjugal com a consequente desocupação do imóvel anteriormente ocupado pelo casal), esta dificilmente seria abarcada por uma ferramenta de controle abstrato de constitucionalidade. Ocorre, porém, que as premissas valorativas são as mesmas, ou seja, que é a proteção da pessoa humana contra desocupações forçadas, abruptas e sem qualquer chance de contraditório enquanto perdurar a situação pandêmica […] ocorreu no caso em concreto a desocupação forçada do Reclamante, sem chance de contraditório, possibilidade de desocupação voluntária por um determinado período e consequentemente a perda de sua única moradia que ocupava por mais de 20 (vinte) anos” (págs. 8-9 da petição inicial – sem os grifos do original)



    Ao final, requer o seguinte:



    “a) que sejam requisitadas informações da autoridade o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé da Comarca de São Paulo, para que, como de direito, preste as informações, bem como a intimação do Ministério Público para oferecer parecer;



    b) julgue procedente a Reclamação, cassando a decisão que determinou a retirada, de forma coercitiva, sem direito a defesa e sem possibilidade de desocupação voluntária o idoso, permitindo a ele a ocupação do cômodo dos fundos até que consiga meios de subsistência;



    c) prioridade na tramitação processual, nos termos do artigo 71 da Lei 10.741/2003 e artigo 1.048 do Código de Processo Civil;



    d) a concessão dos benefícios da Assistência Judiciário Gratuita ao Reclamante, com fundamento na Lei 1.060/50 e nos artigos 98 a 101 do Código de Processo Civil” (pág. 9 da petição inicial).



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 14).



    É o relatório necessário. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento. 



    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado. 



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:



    “DECISÃO:



    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (grifei).



    Como se vê, o escopo principal da cautelar deferida na ADPF 828 é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia na sua dimensão coletiva a populações em situação de vulnerabilidade. As medidas visam proteger pessoas na iminência de desabrigo e os agentes públicos que atuam nas remoções, evitando-se danos maiores à saúde pública durante o período pandêmico.



    Pois bem. Passo à análise do caso concreto.



    Mediante o cumprimento de medida liminar, o reclamante foi removido do imóvel que ocupava por iniciativa judicial de sua ex-esposa. Com a presente reclamação, busca reverter os efeitos da medida na origem e voltar a residir no local.



    Nas informações juntadas a esses autos, o Juízo reclamado esclareceu que o mérito da ação já havia sido julgado de forma desfavorável ao ora reclamante. Houve apelação, e a decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão que transcrevo, na parte que interessa:



    “[...]



    Versa o feito sobre reintegração de posse.



    [...]



    [...] não há se falar em aplicabilidade do teor da ADPF828, porquanto o imóvel objeto da lide não se trata de área de ocupação coletiva. O réu, além disso, não está em situação de vulnerabilidade. As preliminares, assim, devem ser rejeitadas. 



    No mérito, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos e pelos ora acrescentados. Cabe, entretanto, acrescentar ao decisum algumas considerações a respeito.



    Afirma a autora em sua inicial, em síntese, que por meio de herança adquirida de seus pais, seria proprietária do imóvel indicado à inicial. Esclareceu que se divorciou litigiosamente do réu (autos 1014305-50.2020.8.26.0008), com sentença transitada em julgado) e que após pedido para desocupação da casa, o réu quedou-se inerte. Informou que o réu utiliza o imóvel em dias e horários aleatórios, não realiza assepsia ou faz uso de máscara, tampouco, contribui com o sustento do lar. Observou que a situação seria constrangedora, ao passo que dorme com seus filhos em quarto trancado, temendo retaliações. Bateu-se pela ocorrência de esbulho possessório. Discorreu sobre os fatos e direito que entendeu aplicável. Houve pedido de medida liminar. Pleiteou a reintegração na posse do imóvel.



    O pedido de tutela de urgência foi deferido, (fls. 20).



    O réu foi citado e, pugnando pela gratuidade, apresentou contestação, sem defesas preliminares. No mérito, defendendo a correção de sua conduta e trazendo sua versão dos fatos, aduziu que após ficar desempregado, a autora propôs a ação de divórcio litigioso. Observou que na referida ação constou que não possui histórico de agressão física. Esclareceu que no imóvel da autora encontram-se três construções distintas e que sempre ocupou o menor (um pequeno cômodo nos fundos). Afirmou que possui 60 anos de idade e que se trata de ajudante de instalação de para-raios, sublinhando que utiliza os poucos recursos auferidos para ajudar nas despesas do lugar e que a informação não foi mencionada pela autora na inicial. Ressaltou que seus dois filhos residem no mesmo endereço e que a autora o excluiu de seu convívio. Bateu-se pela aplicabilidade da Lei nº 10. 741/2003 (Estatuto do Idoso). Pugnou pelo pedido de reconsideração da medida liminar concedida. Requereu a prioridade na tramitação do feito. Pediu a improcedência. 



    Conforme previsto no artigo 561 do Código de Processo Civil/2015, para a procedência do pedido da ação de reintegração de posse deve o autor comprovar o exercício de sua posse anterior e o esbulho praticado.



    No caso dos autos, verifica-se que a autora demonstrou o fato constitutivo de seu direito, ônus que a ele cabia nos termos do previsto no artigo 373, inciso L do Código de Processo Civil/2015.



    Os documentos juntados por ela comprovam ser proprietária do imóvel objeto da lide, tendo o recebido por herança ainda na qualidade de solteira (fls.07/11).



    Por conseguinte, após a dissolução da sociedade conjugal, com sentença transitada em julgado (fls. 12/13), e não havendo mais permissão da autora para que o seu ex-cônjuge, ora réu/apelante permanecesse no imóvel de sua propriedade, mister a caracterização do esbulho e a decretação da reintegração da posse, consoante determinado na r. sentença recorrida.



    Frise-se, ainda que mesmo que o réu tenha residido no imóvel por vários anos, o fato é que isto decorreu da sua relação matrimonial com a autora e, após esta cessar, não há qualquer regularidade na sua permanência no imóvel da autora sem a sua autorização.



    Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r. sentença apelada por todos os seus fundamentos e pelos ora acrescentados” (págs. 2-4 do documento eletrônico 35 - grifei).



    Verifico da leitura do ato reclamado que tal situação não está abrigada pelas hipóteses previstas na ADPF 828/DF, uma vez que se trata de retirada de um indivíduo de um imóvel em decorrência de divórcio já finalizado, e que ocorreu de forma litigiosa. Tal fato não se equipara, por exemplo, a um despejo liminar por falta de pagamento de aluguel, o qual envolve, em geral, direitos patrimoniais disponíveis. No caso, trata-se de direitos personalíssimos que envolvem a liberdade e a intimidade da pessoa humana.



    Ainda que estivesse demonstrado que o reclamante não tem outra moradia, o que não se evidencia dos autos, uma vez que indicou endereço residencial, não caberia à ex-mulher suportar os ônus das medidas impostas na ADPF 828/DF.



    Assim, é notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF.



    No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: Rcl 47.865/AM, de relatoria do Ministro Nunes Marques; Rcl 47.784/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 47.433/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; e Rcl 42.721/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator